Tribunal: TJDFT
Processo: 0748068-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748068-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO ELIAS MACHADO EMBARGADO: DANIELLE TORQUATO FRANCO D E C I S Ã O Opõe RODRIGO ELIAS MACHADO embargos de declaração (ID. 66471611) em face da decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento (ID. 66129136). O embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em contradição, omissão e erro material. Sustenta que se trata de negativa quanto a exibição de documento (art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil) e não inversão do ônus de prova, e entende que haveria um erro material no presente julgamento porque o recurso estaria fundamentado junto ao artigo supracitado. Conclui que a decisão em questão deixou de analisar e considerar apontamentos de suma importância para o decorrer desta lide, sendo necessária a devida apreciação destes embargos de declaração. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios declaratórios apontados. Contrarrazões em ID. 66817359, basicamente requerendo: i) a intimação do patrono do agravante para comprovar o número de ações que possui nesta Circunscrição Judiciária; ii) o não acolhimento dos embargos de declaração; iii) a análise da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do CPC. É o relatório. DECIDO. A oposição de embargos de declaração condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento quando algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil estiver configurado. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Quanto à alegação de contradição, é de se ressaltar que esta é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Acerca da omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração, destaca-se que esta somente se caracteriza quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Sobre o erro material, compreende-se que é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator. Quanto ao ponto - passível de cognição de ofício, conforme dispõe o art. 494, I, do CPC - impõe-se corrigir o nome de réu citado na decisão. Onde se lê “Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA (réu)””, leia-se “Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO ELIAS MACHADO (réu)”. Contudo, no que tange aos fundamentos expostos nos presentes embargos de declaração acerca de se tratar de negativa quanto a exibição de documento – invocando somente nos presentes embargos de forma expressa o inciso VI do art. 1.015 do CPC - e não inversão do ônus de prova; em verdade, não se prestam a expor eventual ocorrência de contradição, omissão e erro material, mas apenas a tentativa do embargante em rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada. No caso em análise, cabe observar que o pedido do réu nos autos originários (em ID. 213279454) que resultou na decisão ora agravada foi nos seguintes termos: “Nestes termos, requer que Vossa Excelência designe que a parte Requerente anexe os contracheques anteriores ao casamento para comprovar se há movimentação de dívidas e empréstimos antes de 2015, e comprovação da destinação dos valores decorrentes dos empréstimos bancários, sob pena de condenação da parte Requerida por dívidas unilaterais e descabidas da parte Requerente. Nesse trilhar, a decisão monocrática abrangeu a análise se o art. 1.015 do CPC contemplaria ou não decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Ademais, na decisão monocrática ora recorrida, observa-se constar, de forma expressa, clara e lógica, as razões pelas quais se entendeu pela inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, registrando ainda que na “hipótese dos autos não trata de redistribuição do ônus da prova, e sim de requerimento de prova pela parte. Como se observa, o réu agravante tão somente requereu a juntada de prova documental pela parte autora, ao passo que a decisão agravada nem sequer versou sobre redistribuição do ônus da prova”. Inexiste, portanto, qualquer vício a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão e, em consequência, à inversão da fundamentação e do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Necessário se faz, ainda, a manifestação quanto ao pedido feito em contrarrazões pela embargada, basicamente, para intimar o patrono do embargante – nesta sede recursal - a trazer comprovação do número de ações que possui nesta Circunscrição Judiciária. Sabe-se que em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão recorrida. Assim, entendo inadequado deduzir a pretensão acima mencionada em sede de contrarrazões de recurso. Ademais, oportuno consignar que compulsando os autos originários não se verifica requerimento semelhante junto ao Juízo de origem. Observa-se, também, que o patrono do réu embargante é o único defensor que o patrocina naquele feito. Quanto ao ponto, há que se considerar a possibilidade de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, a ser submetida a esta Corte outra questão que não foi primeiramente examinada pelo Juízo a quo. Por fim, é de se ponderar que a mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, intrinsecamente, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC, tal como requerido pela embargada. Assim, não se constatou comportamento processual do embargante eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador, requisito necessário para ensejar eventual condenação da parte ao pagamento da multa legal prevista no CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. De ofício, corrijo erro material na decisão monocrática, fazendo-se constar em seu teor o seguinte texto, no tocante ao nome de réu: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO ELIAS MACHADO (réu) contra decisão interlocutória (ID 214657698) proferida nos autos da ação de extinção de condomínio, ajuizada por DANIELLE TORQUATO FRANCO (autora), que indeferiu o requerimento de determinação que a parte autora juntasse documentos. (...)” I. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora